Tribunal: TJBA
Processo: 8072024-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072024-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SANTIAGO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, determinando a expedição de alvará para levantamento de valor incontroverso no montante de R$ 2.946,36. O agravante alega incorreção nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto à ausência de observância dos parâmetros fixados na sentença quanto à devolução de valores depositados indevidamente em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, observou adequadamente os critérios fixados no título executivo judicial, especialmente no tocante à forma de devolução de valores e compensação de montante depositado pelo executado em conta da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do agravo de instrumento limita-se à análise da regularidade da decisão interlocutória, vedando incursão aprofundada sobre o mérito da causa originária, sob pena de supressão de instância.

4. Os cálculos apresentados pelo exequente nos autos de origem não observam os critérios estabelecidos na sentença quanto à devolução simples dos valores até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além da aplicação de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

5. O título executivo também determinou a compensação dos valores creditados na conta da parte autora, o que não foi contemplado adequadamente nas planilhas apresentadas.

6. Verificada a existência de depósito (TED de R$ 1.056,00), é necessário que o agravado apresente novos cálculos, com a devida compensação e atualização conforme os índices fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º; 525, §§ 1º e 4º; 1.015, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
2
0
24
-
3
5.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S/A
e como Agravad
a

MARIA DA GLÓRIA SANTIAGO ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
da
r parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07